Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719758-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão de ID 156272091, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0722749-81.2022.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados via BACENJUD por entender que o parcelamento do débito tributário não se mostra suficiente para tanto, senão vejamos: Trata-se de pedido de liberação de penhora, formulado pela parte executada EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA, sob o argumento de que efetivou novo acordo de parcelamento da dívida exequenda (ID's.148856984 / 148862204 / 148857641 / 148857825 e 148866831). É o breve relatório. Decido. Em razão da natureza da questão discutida, preliminarmente, analiso a possibilidade de liberação imediata dos valores judicialmente constritos sem prévio contraditório. A parte executada alega o parcelamento do crédito tributário exequendo como um dos fundamentos para a liberação da penhora efetivada via BacenJud. De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a penhora, conforme afirmado pela parte, o crédito fazendário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Nesse sentido: [...] Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual o valor penhorado não deve ser liberado por esse fundamento. Desse modo, diante de todas essas razões expostas, indefiro o pedido de liberação dos valores penhorados via BacenJud. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do saldo devedor. Por fim, tendo em vista que o parcelamento do débito permanece vigente, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta ter direito ao desbloqueio do valor penhorado, mesmo que o parcelamento do débito tenha sido efetivado em data posterior, pois está sendo duplamente onerado. Alega, ainda, que o prosseguimento do feito de origem será capaz de lhe causar lesão de difícil reparação, pois a quantia constrita poderá ter sido liberada até do julgamento do mérito do presente Agravo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para determinar o prosseguimento do feito sem recolhimento de eventuais custas”, e, no mérito, a liberação da quantia penhorada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida para que o feito de origem prossiga sem o recolhimento de custas, não merece ser conhecido, pois destoa do conteúdo decisório impugnado. Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, não conheço o recurso no tocante a tal ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao pleito de liberação do valor penhorado, conheço o recurso. A sua análise, porém, será realizada quando do exame do mérito do presente Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator